Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706560-27.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSILEI SALES BENVINDO, D87 GARAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: D87 GARAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, JOSILEI SALES BENVINDO D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante D87 GARAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, no prazo de 5 dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator